Tribunal: TJES
Processo: 5006808-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006808-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO DOCE SAUDE
RECORRIDO: LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006808-41.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
RIO DOCE SAÚDE

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAUDE. REQUERIDO NÃO JUNTA CONTRATO NOS AUTOS. NÃO COMPROVA QUE O PLANO É NÃO REGULAMENTADO.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo plano e saúde recorrente, Id.8171517. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id. 8171521. Com registro de que o recorrido encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8171517), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8171515), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

RATIFICO
a Decisão liminar de ID nº 27583975.

CONDENO
a requerida, a pagar à parte autora, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Trata-se de ação de obrigação e fazer cumulada com danos morais, em que o autor alega, em síntese, possuir contrato de plano de saúde com a ré desde 2002, com desconto mensal em folha e que o seu médico oftalmologista constatou catarata senil nuclear em seu olho direito, sem melhora com refração, sendo necessário realizar “cirurgia de facectomia por facoemulsificação com implante de lente intra-ocular neste olho”. Sustenta que o procedimento foi negado, ao argumento de que o referido procedimento não era coberto pelo plano de saúde contratado. Requer seja determinado que a requerida promova todos os procedimentos necessários ao tratamento cirúrgico do autor e pós cirúrgico, além de reparação moral.

O plano de saúde Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que o plano de saúde do autor é não regulamentado e por esta razão não tem cobertura para o procedimento solicitado, sustenta ainda a inexistência de reparação moral, alternativamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE n. 948634
, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: "As disposições da Lei
9.656
/1998, à luz do art.
5º
,
XXXVI
, da
Constituição Federal
, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados" (Tema 123).

No presente caso, o plano recorrente não logrou êxito em demonstrar que o plano de saúde do autor é não regulamentado, tendo em vista que sequer junta aos autos o cópia do referido contrato.

Conforme bem asseverou a r. sentença de primeiro grau: “
C
abe ressaltar que, em documento de ID nº 27568154, a parte autora junta aos autos andamento de outro processo contra a requerida (processo nº 0010385-30.2014.8.08.0030), no ficou decidido que o contrato de plano de saúde da parte autora foi realizado em 2022, quando já havia regulamentação para os planos de saúde, permitindo assim que à AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, incluísse procedimentos básicos que devem ser realizados pelas operadoras, como é o destes autos.”

Em que pese o recorrente apontar características do plano, como já mencionado não junta o contrato de plano de saúde realizado com o autor, o que nos faz entender se tratar de plano regulamentado, conforme estabelecido em sentença.

Ainda, o tratamento de catarata encontra-se elencado no rol de procedimentos mínimos exigidos aos planos de saúde, nos moldes da Lei nº
9.656
/98 e da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, devendo, portanto, estar incluído na cobertura contratual.

No mais, o laudo do médico assistente foi claro ao afirmar a urgência da cirurgia, id. 8170829.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços do plano Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, no que se refere a negativa da cirugia.

Já em relação ao dano moral, entendo merecer reforma a r. sentença a quo, pois configurada a falha na prestação do serviço, pois
em regra, a recusa indevida pela operadora de
plano
de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde,
não
constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual

Tem-se que a negativa imotivada ao autor

frustra a legítima expectativa de usufruir do plano de saúde no momento em que mais precisava, é capaz de ensejar reparação por danos morais.

No que toca ao valor arbitrado, apesar do brilhantismo da r. sentença a quo, verifico que a decisão fixou a condenação um pouco acima dos parâmetros estabelecidos pela proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, entendo por justo e razoável minorar o valor arbitrado a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a r. sentença impugnada, com o fim de minorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 5.000,00
( cinco mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Custas de lei. Sem condenação em honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)